Tribunal: TJSP
Processo: 1001129-65.2024.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. RECONVENÇÃO. Sentença de parcial procedência do pedido inicial e de improcedência do pedido reconvencional. Insurgência da ré reconvinte. PEDIDO INICIAL. Pretensão de reforma da sentença. Não acolhimento. O pedido de arbitramento de aluguéis antes da partilha é possível, desde que haja definição inequívoca da parte que cabe a cada

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. RECONVENÇÃO. Sentença de parcial procedência do pedido inicial e de improcedência do pedido reconvencional. Insurgência da ré reconvinte. PEDIDO INICIAL. Pretensão de reforma da sentença. Não acolhimento. O pedido de arbitramento de aluguéis antes da partilha é possível, desde que haja definição inequívoca da parte que cabe a cada convivente, conforme jurisprudência do STJ. Hipótese em que o autor detém exclusivamente a propriedade do imóvel objeto dos autos, conforme documentos acostados, não tendo o bem sido sequer indicado à partilha nos autos da ação de dissolução de união estável (processo no 1001855-44.2021.8.26.0589). Partilha de terreno vizinho e eventuais benfeitorias incorporadas que não afeta a propriedade do imóvel. Arbitramento de aluguel mantido, apesar da correção, de ofício, de erro material quanto ao termo inicial da obrigação, pois a notificação extrajudicial foi recebida em junho de 2024, e não em junho de 2021. Ausência de impugnação específica quanto à responsabilidade pelo pagamento das despesas com IPTU, que também é mantida. PEDIDO RECONVENCIONAL. Pretensão de anulação da sentença, por cerceamento de defesa. Acolhimento. Configura cerceamento de defesa a decisão que conclui pela improcedência das alegações por falta de prova e julga antecipadamente a lide. Precedentes do STJ. Necessidade de anulação da sentença apenas quanto à reconvenção, com o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (v. 48929).